Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo. O art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.
2. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.